Tribunal: TJES
Processo: 5007085-84.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-84.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA NASCIMENTO LOUZADO UGGERI
APELADO: Themistocles Santana Ribeiro Neto e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JANELAS EM DESACORDO COM O RECUO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE LUZ E VENTILAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CONSTRUIR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de ausência de enfrentamento da norma urbanística municipal (art. 115 da LC nº 090/2016), da possibilidade de reconhecimento de servidão aparente pelo uso prolongado (art. 1.379 do Código Civil), da distinção técnica entre janelas e básculas, bem como da incidência de princípios constitucionais diante da alegada insalubridade decorrente de obra lindeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado.

4)
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

5)
A abertura de janelas em desacordo com o recuo legal previsto no art. 1.301 do Código Civil configura irregularidade que não se converte em servidão de luz ou ventilação pelo simples decurso do tempo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6)
O proprietário do imóvel vizinho detém o direito de edificar em seu terreno, inclusive de modo a obstar a claridade de aberturas irregulares, quando a obra estiver amparada por alvará municipal, caracterizando exercício regular de direito.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando seja a decisão devidamente fundamentada, nos termos do
§ 1º do
art. 489 do Código de Processo Civil.

8)
Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. A abertura de janelas em desacordo com o recuo legal não gera servidão de luz ou ventilação pelo decurso do tempo.

3. O direito de construir do proprietário vizinho, amparado por alvará municipal, configura exercício regular de direito, ainda que implique obstrução de aberturas irregulares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CC, arts. 1.301 e 1.379; LC municipal nº 090/2016, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 190.682/RS; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva e coerente, os pontos fundamentais da controvérsia, apresentando fundamentação jurídica clara e suficiente para o desfecho adotado.

O colegiado firmou entendimento, em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 190.682/RS), de que a abertura de janelas em desacordo com o recuo legal previsto no art. 1.301 do Código Civil caracteriza irregularidade que não se transmuda em servidão de luz ou ventilação pelo simples decurso do tempo.

Restou expressamente consignado que o proprietário do prédio vizinho preserva o direito de construir em seu terreno, inclusive levantando edificação que vede a claridade de aberturas irregulares, o que configura exercício regular de direito, especialmente quando a obra está amparada por Alvará de Licença municipal.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.